Tribunal: TJDFT
Processo: 0731918-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO VALOR. ABUSIVIDADE. RECONHECIDA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DA CONTENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão embargado apreciou toda a demanda, indicando de forma clara que a não consignação no contrato bancário do valor da “tarifa de serviços bancários” viola o direito do consumidor à informação adequada e clara.
3. Ademais, a suposta disponibilização das informações por outros meios não supre o direito do consumidor de acesso à motivação aclarada da exigibilidade da cobrança da tarifa, inclusive, ante a não demonstração da cientificação de tais dados pelos embargados.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.